Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da consunção não é aplicável a crimes cujos bens jurídicos tutelados não sejam coincidentes e, ainda, a prática de um não constitua meio para a execução finalística do outro – numa relação de interdependência e subordinação delitiva – razão pela qual não há falar em absorção de uma infração por outra.
2. Na hipótese em que o réu profere ameaças pelo telefone e, posteriormente, decide se dirigir à casa da vítima, ocasião em que causa lesões corporais descritas em laudo pericial, incabível o reconhecimento da pretendida absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, uma vez que tais infrações foram cometidas em momentos distintos, com desígnios autônomos.
3. Conforme admitido pelo STJ, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
4. Se o magistrado exasperou a pena observando o critério de exasperação em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade consentâneos com a jurisprudência pátria, ainda que exista critério mais benéfico.
5. Recurso conhecido e desprovido.